Tribunal: TJDFT
Processo: 0717166-40.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO ÚNICO PREVISTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADITIVO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por dano material e moral, fundada em alegado inadimplemento contratual. A autora pleiteava pagamento de R$ 4.600,00, referentes a supostos meses não quitados, e indenização por dano moral de R$ 52.800,00. A sentença concluiu que o contrato previa pagamento único de R$ 2.300,00, já quitado, e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa ante a gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral e técnica; e (ii) se o contrato previa contraprestação mensal ou pagamento único, bem como se há direito à indenização por dano material e moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da produção de provas não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento, nos termos do art. 370 do CPC.
4. O contrato juntado aos autos estipula pagamento único de R$ 2.300,00 pela prestação de serviços de recrutamento e seleção de 30 candidatos, não havendo previsão de contraprestação mensal ou aditivo contratual.
5. Comprovado o pagamento integral do valor ajustado, inexiste inadimplemento contratual, afastando-se a pretensão de indenização, por dano material. 6. O mero descumprimento contratual, ainda que existente, não configura dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, mas representa mero aborrecimento cotidiano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 11% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento da produção de prova oral e técnica não configura cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos.” “2. O contrato que prevê pagamento único não gera obrigação de contraprestação mensal.” “3. A inexistência de inadimplemento contratual afasta a caracterização de ato ilícito e, por consequência, a configuração de dano moral”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 370 e 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no voto.